Tribunal: TJDFT
Processo: 0002291-59.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE AGRAVAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio, mormente pelas declarações e reconhecimento seguro da vítima, e das testemunhas policiais responsáveis diligências investigativas, bem como pelas circunstâncias dos fatos, não que se falar em absolvição por ausência de provas.
2. Trata-se o latrocínio de crime complexo, constituindo-se pelo roubo qualificado pelo resultado, não se exigindo a intenção inicial do agente em matar, perfazendo-se quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido (“animus necandi”) para a subtração, resulte a morte da vítima ou lesão corporal, admitindo-se a forma tentada.
3. Comprovado que o apelante praticou o crime na companhia de dois menores de idade, conforme qualificação destes, com indicação do número dos documentos oficiais de onde foram retiradas as informações, deve ser mantida a condenação pelos crimes de corrupção de menores.
4. Constatado erro material na dosimetria da pena, procede-se à sua correção, em benefício do réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.